Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012337-89.2021.8.11.0000
Agravo no 1012337-89.2021.811.0000
Agravante: Logix Transportes e Logística Ltda.-ME
Agravado: Bom Jesus Transportes e Logística Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU, INCLUSIVE, POR RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487 DO CPC – IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO UTILIZADA, POR NÃO SE TRATAR DAS SITUAÇÕES DESCRITAS NA REGRA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EVENTUAL REFORMA DE SENTENÇA QUE DESAFIA APELAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AGRAVO NÃO CONHECIDO (AgInt no AgInt no AREsp 1630140/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020).
Da sentença caberá Apelação, conforme prescreve o art. 1.009 do CPC.
Agravo de Instrumento interposto pelA embargante de devedor Logix Transportes e Logística Ltda.-ME contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis.
AÇÃO: Embargos à Execução no 1001814-14.2018.8.11.0003, código no 10580119, opostos por Logix Transportes e Logística Ltda.-ME, aqui agravante, em face dE Bom Jesus Transportes e Logística Ltda..
SENTENÇA: julgou improcedentes os Embargos à Execução, nos termos do inciso I, art. 487, do CPC e determinou o prosseguimento da Execução no 1005059-67.2017.8.11.0003, código no 10468463, bem assim condenou a embargante de devedor, aqui agravante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Irresigna-se com a sentença, ao argumento de já ter feito a quitação da divida perseguida na Execução, cujo fato alega sequer ter sido observado pelo prolator da referida sentença.
Alega ter firmado contrato com a aqui agravada, Bom Jesus Transportes e Logística Ltda., em 24.8.2012, em que comprara dois caminhões pelo valor de R$300.000,00, a serem pagos em 30 parcelas iguais de R$10.000,00, com vencimento para todo dia 05 de cada mês, sendo a primeira parcela em 05.10.2012 e a última em 05.4.2012.
Informa que o contrato foi aditivado em 04.9.2012 (id. 9186001), ocasião em que trataram da posse e domínio para somente após a quitação, bem assim, já ter quitado a divida contratual integralmente (tanto que já tem o domínio dos veículos), mediante vários depósitos feitos na conta corrente da referida empresa agravada.
Sustenta ainda prescrição da Execução. Alternativamente, a inépcia da petição inicial da execução, por falta de título certo, líquido e exigível.
Argui que todos os bens que foram objetos da ordem de penhora já contem anterior restrição judicial e que a penhora determinada na origem não poder ser feita.
Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da sentença.
É o relatório.
Decido.
O recurso interposto, vale dizer, Agravo de Instrumento, não revela ser apto para provocar a pretendida reforma da sentença impugnada, máxime por tratar de recurso contra decisões interlocutórias com previsão especifica no art. 1.015 do CPC, que dispõe:
"Art. 1.015. CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.". (grifei).
Contra sentença, prescreve a regra do art. 1.009, do CPC:
"ART. 1.009. DA SENTENÇA CABE APELAÇÃO." (grifei).
Trata-se de sentença o ato que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelo aqui agravante. Tanto é assim, que referidos Embargos à Execução foram resolvidos pelo mérito, com base no art. 487, do CPC, inclusive, com condenação nos ônus de sucumbência.
Veja o fragmento da sentença:
“Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ART. 487, DO NCPC, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (autos no 1005059-67.2017.8.11.0003), em todos os seus efeitos.
CONDENO a Embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 35874052). (grifo próprio e nosso).
E dispõe a regra do art. 203 e seu parágrafo 1o do CPC:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” (grifei).
Dessa forma, o recurso próprio à espécie é a Apelação e não o Agravo ora interposto. Incabível ainda o aproveitamento do recurso, por tratar de erro grosseiro. Veja a mais recente (31/08/2020) orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO É A APELAÇÃO E NÃO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, que, somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença.
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1630140/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) (grifei).
No mesmo norte, veja a também recente (28/06/2021) jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – EM RESPEITO AO ART. 203, §1, DO CPC – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – EM RESP No 1.696.396 (TEMA 988) – TAXATIVIDADE MITIGADA – FUNGIBILIDADE – INAPLICÁVEL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO.
A sentença que acolher parcialmente os embargos à execução, com julgamento do mérito com fulcro no art. 487, I do CPC, determinando a extinção da ação o recurso cabível é apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC.
O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.
Recurso desprovido.” (N.U 1006233-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (grifei).
Veja ainda o fragmento do acordão lançado na referida Apelação no 1006233-52.2019.8.11.0000, julgada em 28/06/2021 pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:
“Na espécie, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento em situação que desafia pronunciamento judicial que extinguiu o Embargos á Execução.
Como se extrai dos autos, verifica-se que o processo principal é Execução de título judicial no 16653-30.2007.8.11.0041 (código 307537) proposta pelo Exequente ora Agravado Sr. José Gomes de Alencar Lima.
O Executado ora Agravante apresentou Embargos à Execução no 14698-12.2017.8.11.0041 (cód. 1229644) alegando, em síntese, que a demora para cumprimento da ordem judicial se deu por dificuldades comerciais, pelo que postulou pela extinção do execução. Ademais, sucessivamente, considerando o período que se deu o descumprimento, bem como a rotina de cálculo do valor exequendo, requereu a redução do montante final.
Devemos lembrar que os Embargos à Execução é uma ação autônomo, dessa forma o acolhimento desses Embargos, mesmo que seja parcial levar a extinção do processo 14698-12.2017.8.11.0041 (cód. 1229644), nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
Inclusive no dispositivo da sentença constava: “24. Por conseguinte, decreto a extinção da ação, com julgamento de mérito (artigo 487 inciso I CPC).”
A respeito, o Código de Processo Civil é cristalino, ao distinguir os atos processuais do juiz, como se vê:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
(...)
LOGO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO SUPRACITADA DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL, O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO É CRISTALINAMENTE CARACTERIZADO COMO SENTENÇA.
Por conseguinte, nos termos do art. 1.009, do mesmo códex, o recurso cabível contra sentença é a apelação.
Nesse sentido, é também o entendimento jurisprudencial de outros tribunais em casos análogos, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. 1. Decisão recorrida que não recebeu o pedido de cumprimento de sentença, determinando o arquivamento, o que corresponde à extinção do feito. Recurso cabível para desafiar decisão extintiva da fase de cumprimento de sentença é a apelação, a teor dos artigos 203, § 1o, e 1.009 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento, no caso, configura evidente erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70082491358 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 07/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019).
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. I - Em que pese a admissão do recurso de agravo de instrumento em face das decisões proferidas em sede de execução, nos exatos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, fato é que, de acordo com o art. 203, § 1o do novo Codex, sentença é o pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução. II - Considerando-se que o ato judicial impugnado expressamente reconheceu que nada mais era devido pela executada, determinando, por consequência, a baixa e arquivamento dos autos, é de se concluir que tal pronunciamento, ao por fim ao processo executivo, tem natureza de sentença, o que implica dizer que o recurso cabível seria a apelação, na forma do art. 1009, caput, do CPC/2015. III - Recurso não conhecido. (TRF-2 - AG: 00047401320174020000 RJ 0004740-13.2017.4.02.0000, Relator: SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 08/03/2018, 7a TURMA ESPECIALIZADA)
O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ACOLHIDA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM À A EXECUÇÃO – ART. 203, §1, DO CPC – SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 203, §1o, do CPC, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.
2. “O recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento.” (STJ - AgInt no AREsp: 174288 SE 2012/0092628-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).
3. Recurso não conhecido. (N.U AI 1001794-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
Ademais, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), in verbis:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)
Entretanto, por estamos mediante um erro grosseiro, no qual a escolha do agravo de instrumento contra sentença, destacando que o recurso de apelação e o de agravo possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.
Aliás, nesse sentido é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO DE APELAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade. 2. A decisão que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação. 3. A utilização do agravo de instrumento contra referido ato configura erro grosseiro em virtude da ausência de dúvida objetiva. 4. Decisão monocrática mantida.” (N.U 1011188-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO - NEGADO SEGUIMENTO. 1. A decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento da execução, extinguindo o feito, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC. 2.O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível. 3. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018. (TJ-MT: RAI 1012142-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).”
Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. É como voto.” (grifei).
Por fim, veja a orientação do TJMG:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO - NATUREZA DE SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA.
- OS EMBARGOS À EXECUÇÃO TÊM NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO AUTÔNOMA E COMO TAL SÃO JULGADOS POR SENTENÇA.
- A interposição de agravo de instrumento contra sentença consubstancia erro grosseiro, circunstância que inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade.
- Evidenciada a absoluta inconsistência das assertivas aduzidas pelo agravante em face da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, impõe-se a aplicação da multa prevista art. 1.021, § 4o, do CPC.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.234269-0/003, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 18/03/2019) (grifei).
Com estas considerações, por aplicação de regra do art. 932 do CPC, não se conhece deste Agravo.
Efetivadas as anotações necessárias, inclusive, comunicado ao juízo singular, arquive-se.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)